Tribunal: STF
Processo: Rcl 88541
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por José Soler Pantano contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Agravo em Recurso Especial (AREsp) 1.668.823/SP, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade das decisões proferidas nos Agravos em Recurso Extraordinário (AREs) 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral, e 803.568/SP.

O reclamante narra o seguinte:

Do histórico que antecede a presente reclamação, cumpre consignar que a questão jurídica aqui tratada advém de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra José Soler Pantano, Júlio Martines Parra, Encarnação Gasques Molina Prandi, Lívia Regina da Silva Ferreira e Marcos Antônio Zangrossi-ME. Na inicial, alegou o Parquet que, no período de janeiro a dezembro de 2012, teria sido realizada a contratação direta de serviços de eletricista da empresa Marcos Antônio Zangrossi, cuja quantia somada alcançou o valor de R$28.584,00 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais). 
A Ação de Improbidade Administrativa foi julgada improcedente pela r. sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que ausente, no caso, seu elemento subjetivo específico, porquanto não se comprovou que tenham os réus agido com dolo específico de fraudar o procedimento licitatório e não se demonstrou que a municipalidade tenha sofrido prejuízo de qualquer natureza decorrente da contratação "irregular". 
Por seu turno, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau de recursos oficial e voluntário, de maneira inusitada, reformou a r. sentença, pontificando ser desnecessária a demonstração de dano financeiro, pois teria ocorrido ofensa aos princípios da Administração. Dessa forma, fundou-se no entendimento de que os então requeridos, além do ressarcimento integral ao erário, deveriam ser proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, e, excluída a ré, aplicou aos demais penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, por cinco anos (e-STJ fl. 609). 
Conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, a Corte a quo entendeu por rejeitá-los (cf. e-STJ fls. 729/736). 
Assim, pois, o ora reclamante apresentou recurso especial, que, inadmitido, subiu ao Superior Tribunal de Justiça por força da interposição de agravo em recurso especial. Sobreveio r. decisão de não conhecimento da pretensão recursal (Súmula 7/STJ), contra a qual foi interposto agravo interno, desprovido pela douta Segunda Turma. Opostos declaratórios, por duas vezes, foram rejeitados. 
Desse contexto foi interposto recurso extraordinário, ao qual o eminente Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência à época, negou seguimento a pretensão recursal (e-STJ fls. 1.421/1.424), razão por que foi apresentado agravo interno. 
Com a edição da Lei nº 14.230/2021, o ora reclamante apresentou petição requerendo a aplicação das novas disposições legais à situação dos autos, ante a sua inequívoca tipicidade legal (e-STJ fls. 1.451/1.466). Postulou, ainda, que o pedido fosse submetido à Corte Especial para apreciação como questão preliminar e prejudicial à análise do agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário. 
O eminente Ministro Jorge Mussi, contudo, ainda no exercício da Vice-Presidência, deliberou ser inviável o juízo de reconsideração pleiteado, com esteio no fundamento de que o então agravante (ora reclamante) teria sido condenado por conduta dolosa, de maneira que convergentes as decisões proferidas nestes autos e no aludido ARE n. 848.989-PR (Tema n. 1.199/STF), no tocante à irretroatividade da Lei n. 14.230/2021 para os casos de condenação dolosa (Fl. 1.471). 
Opostos embargos de declaração, foram distribuídos ao ilustre Ministro Herman Benjamin, tendo em vista o impedimento do senhor Ministro Vice-Presidente (Ministro Og Fernandes), que atuou como relator no feito, e da senhora Ministra Presidente (Fls. 1.486-1.489). 
Embora tenha de plano decidido pela rejeição dos declaratórios, o Ministro Herman Benjamin, em razão da interposição de agravo interno, tornou sem efeito seu decisum e determinou a redistribuição do pleito, o qual foi atribuído ao Ministro Mauro Campbell Marques e, subsequentemente, ao Ministro Luis Felipe Salomão. 
O senhor Ministro Vice-Presidente houve por bem apresentar o processo para a pauta de julgamento, sobrevindo o v. acórdão proferido pela colenda Corte Especial - ora reclamado -, que negou provimento ao agravo interno e julgou prejudicados os embargos de declaração, desconsiderando, solenemente, a nova redação do caput e do inciso VIII do artigo 10 da Lei 8.429/92. 
Pautou-se o v. acórdão reclamado, no que interessa ao presente, na premissa de que não é possível a aplicação da Lei n. 14.230/2021 ao caso, pois se estaria diante de ato doloso, e a alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem a esse respeito demandaria o revolvimento em matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ (e-STJ fls. 1.577-1.587). 
Os declaratórios opostos contra mencionado acórdão foram rejeitados em julgamento virtual finalizado às 23h59 de ontem (09.12.2025). 
Ao assim julgar, contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça desconsiderou as alterações advindas da Lei nº 14.230/2021, em especial no artigo 10, caput e inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, em evidente afronta às decisões proferidas por essa egrégia Corte Suprema no julgamento dos AREs 843.989- RG e 803.568-SP, razão por que se apresenta a presente reclamação, antes do trânsito em julgado da deliberação (doc. 1, pp. 1-3 – sem os grifos do original).

Sustenta que:

[...] após o encerramento da instância ordinária, foi interposto o competente recurso especial e o correspondente agravo em recurso especial, com a superveniência da edição da Lei 14.230/2021 e a subsequente prolação, no Superior Tribunal de Justiça, de acórdão por meio do qual a colenda Corte Especial desconsiderou o tema vinculante 1.199/STF, mesmo após a apresentação de requerimento e embargos de declaração, já em sede de recurso extraordinário, para sua aplicação no caso concreto. 
Destarte, este ajuizamento tem o escopo de demonstrar que o v. acórdão reclamado despreza a autoridade da decisão vinculante proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG, com repercussão geral (Tema 1.199), no qual foi fixada a tese de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.
Naquela oportunidade, embora o Plenário tenha fixado como regra a irretroatividade da novel legislação, entendeu pela incidência imediata das alterações aos casos sem trânsito em julgado, assim como na espécie. 
Pois bem. Quanto à omissão e o descumprimento aqui suscitados, cumpre consignar que a condenação que ora se impugna fundou-se na prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92 (e-STJ fls. 607-609), cuja redação foi alterada pela Lei 14.230, de 2021, e passou a assim viger: Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...) VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. 
Da leitura do caput da sobredita disposição legal, denota-se que, a partir da alteração legislativa, para que a conduta configure ato de improbidade administrativa exige-se que a prática acarrete, efetiva e comprovadamente, uma das hipóteses ali previstas, quais sejam: a) perda patrimonial; b) desvio; c) apropriação; d) malbaratamento; ou e) dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da Lei. Em complemento, o inciso VIII do mesmo artigo 10 passou também a exigir, como requisito para a configuração do ato ímprobo relativo à dispensa de processo licitatório, que da conduta praticada decorra efetiva perda patrimonial ao erário. 
Na espécie, expressamente consignou o v. acórdão proferido pelo Tribunal Paulista que: Nem se deslembre sobre desnecessidade de demonstração de dano financeiro efetivo como autorizante de dispensa de licitação, que ainda se caracteriza como ilícita, por se cuidar daqueles danos in re ipsa, pelo só fato de o poder público não promover licitação sendo ela obrigatória, pois não se chega a analisar sobre melhor proposta. E complementou: Concluo, portanto, ter havido inequívoca afronta àqueles princípios por parte dos corréus, ante a evidência da prática de atos indevidos e ilegais, e é de se concluir que ocorreu, efetivamente, improbidade administrativa. Assim deve ser entendido porque a Lei nº 8.429/92 não se fixou apenas em questão patrimonial, decorrente de dano material por atos desonestos. Visa proteger, e punir, também a lesividade à moral administrativa, que se dá quando violado, v.g., os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, além dos previstos na Lei nº 8.666/93, como aconteceu neste caso. (e-STJ Fls. 608/609). (Doc. 1, p. 5 – grifei).

Ao final, requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário e, no mérito:

[...] pela procedência da presente Reclamação para que seja cassada a condenação do reclamante, nos autos da ACP 1004580-93.2016.8.26.0358 (AREsp 1.668.823-SP), a fim de que seja observada a autoridade das rr. Decisões emanadas do Excelso STF (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

As peculiaridades do caso impõem a necessidade de uma prévia contextualização das decisões proferidas, das alterações legislativas ocorridas e da evolução do entendimento firmado em repercussão geral.

Conforme relatado, a sentença que examinou a ação civil pública com base em atos de improbidade movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o reclamante e outros julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Os serviços prestados estão descritos nos respectivos empenhos e notas fiscais (fl. 76/98), além de serem precisamente identificados na defesa dos corréus José Soler Pantano e Marcos Antônio Zangrossi - ME (fl. 453/456).
Alega que tal conduta se amolda à infração administrativa prevista no art. 10, VIII da Lei 8.249/1992, e, subsidiariamente, ao art. 11, inciso I, do mesmo Diploma, mas sem razão. 
As contratações não são contestadas, pelo contrário, os requeridos reconhecem-nas e inclusive afirmam que os serviços foram efetivamente prestados, remanescendo a controvérsia acerca da caracterização de improbidade administrativa. 
Para configuração da conduta ímproba, é dispensada a ocorrência de dano ao erário e/ou rejeição de contas pelo órgão interno respectivo ou Tribunal de Contas (art. 21), mas não o elemento subjetivo. No caso da conduta que importe lesão ao patrimônio público é imprescindível a demonstração de dolo ou culpa grave, enquanto na conduta violadora dos princípios da administração pública admite-se apenas a primeira forma do elemento subjetivo. 
A jurisprudência se orienta pela necessidade de se demonstrar a má-fé daquele a quem se imputa o ato ímprobo e, nesse sentido, há inclusive orientações do C. STJ - a respeito, AREsp 433298, com acórdão publicado em 07/02/2018. 
No caso tratado, não se descreve e não se comprova, no decurso da instrução, o elemento subjetivo imbuído da deslealdade com o patrimônio ou moralidade públicos, seja com relação à lesão ao erário público, seja em detrimento dos princípios orientadores da atuação do agente público. 
Ocorre, na realidade delineada no processo, que os serviços muitas vezes sequer são previsíveis ou semelhantes entre si; nesse sentido se destacam, dentre outros, os itens 1, 4, 5, e 7, respectivamente, de reparação do sistema de abastecimento de água do município, instalações elétricas para um evento festivo, novos problemas em outro sistema de abastecimento e reparação da fiação elétrica da praça da cidade. 
Neste ponto, digno de nota que a n. Corte de Contas, em seu julgamento, entendeu pela irregularidade da aquisição ao argumento de que "não ficou demonstrada nenhuma situação emergencial que justificasse as aquisições sem o regular procedimento licitatório" (fl. 38), realidade diversa a contida nos autos. 
Embora em alguns deles fosse possível, em tese, a realização de procedimento licitatório, tal fato não foi explorado pelo Ministério Público e carece de elementos probatórios. 
Ainda que se cogite a prática de irregularidade administrativa, não é possível que esta seja confundida com improbidade administrativa, porquanto ausente, no caso, seu elemento subjetivo específico. Nesse sentido: [...]
Ademais, tal distinção é tamanha que perante a notável Corte de Contas houve a imposição de multa administrativa ao ora requerido José Soler Pantano (fl. 39), fator que não tem o condão de influir no julgamento desta contenda e reforça a independência de instâncias e circunstâncias utilizadas na valoração da infração; isso, vale dizer, sem prejuízo de eventual bis in idem. 
O Ministério Público afirma, ainda, que o dolo caracteriza-se pela edição do decreto n° 1. 352/2010, a fim de atribuir a cada secretaria municipal competência para gerenciamento de suas aquisições, de forma a isoladamente não se alcançar o valor mínimo para licitação. 
Ocorre, porém, que não há comprovação de tal alegação, porquanto referido ato normativo apenas conferia ao responsável pelo órgão a atribuição de ordenar as despesas de seu local de atuação, e não competência para realização das aquisições inerentes à secretaria que comandavam (art. 5° - fl. 461). 
Assim, não procede a alegação de conluio entre José Soler, então prefeito municipal, e Júlio, Encarnação e Lívia, secretários, pois estes últimos não eram responsáveis pela aquisição propriamente dita, mas tão somente pela ordenação de despesa, procedimento utilizado para controle de gastos de cada pasta. Outrossim, não há demonstração de culpa grave na consecução do ato ímprobo violador do erário. 
Ainda, inexiste de prova do animus de praticar ofensa aos elevados princípios que regem a Administração Pública, como o caráter malsão ou de desonestidade, a título de exemplo, pelo enriquecimento ilícito, a lesão ao patrimônio público (embora dispensada), o benefício próprio ou de terceiros ou descaso no trato da coisa pública, pelo que não se mostra possível a conclusão pela prática de "ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência" (art. 11, I, da Lei 8.429/1992). 
Além disso, como restou apurado no processo criminal n° 0003241-24.2013.8.26.0358, referente a fatos similares aos ora sob análise, diferindo tão somente no período em que os serviços foram prestados - naqueles autos 2011, aqui 2012 -, culminou-se com a absolvição dos réus, eis que os serviços eram muitas vezes eventuais e extraordinários, decorrentes de problemas técnicos naturalmente imprevisíveis - e nesse sentido há inclusive prova oral produzia no precedente.
É digno de anotação que a absolvição dos ora demandados foi mantida em julgamento de segundo grau (Apelação n° 0003241-24.2013.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARCOS ANTONIO ZANGROSSI, ENCARNAÇÃO GASQUE MOLINA PRANDI, JULIO MARTINES PARRA e JOSE SOLER PANTANO), assim ementado o v. Acórdão, relatado pelo Exmo. Des. Walter da Silva (22.02.2018): [...]
No bojo do v. Acórdão, assinalou-se: E, conforme bem ponderou o ilustre Magistrado sentenciante, não se comprovou que tenham os réus agido com dolo específico de fraudar o procedimento licitatório. Também não se demonstrou que a municipalidade tenha sofrido prejuízo de qualquer natureza decorrente da contratação "irregular". 
Por fim, há notícia, em processos criminais que apuram fatos semelhantes, de ausência de prejuízo econômico e de superfaturamento, conclusões extraídas de perícia confeccionado pelos órgãos do Ministério Público. 
Por estes fundamentos, decreta-se a improcedência da ação ajuizada, declarando-se a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (doc. 15, pp. 32-35 – grifei).

Nota-se que o juízo de primeiro grau entendeu que, embora as contratações tenham ocorrido sem o regular procedimento licitatório, os serviços foram efetivamente prestados e devidamente comprovados por empenhos e notas fiscais, não havendo controvérsia quanto à sua execução. 

Assentou, ainda, que a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração do elemento subjetivo, especialmente o dolo, o que não se verificou no caso concreto, inexistindo prova de má-fé, conluio, desonestidade ou intenção de lesar o erário ou violar os princípios da Administração Pública. 

Destacou, também, a ausência de prejuízo patrimonial, de superfaturamento ou de enriquecimento ilícito, bem como a distinção entre eventual irregularidade administrativa e improbidade, reforçada inclusive por precedentes criminais e decisões de segundo grau que reconheceram a inexistência de dolo específico e de dano ao patrimônio público. 

Em seguida, interposto recurso de apelação, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para julgar procedente o pedido, nos seguintes termos:

[...] Perceba-se, desde logo, não haver qualquer negativa quanto às contratações indicadas pelo autor, mesmo porque documentadas nos documentos de fls.76/98, a indicar necessidade de análise sobre haver a necessidade de licitação, como propôs o Ministério Público, ou ser caso de dispensa, como sustiveram os réus e, de alguma forma, constou na r. sentença.
Deu-se cada contratação para que fossem prestados serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, na área de engenharia elétrica, o que, é de se convir, é serviço de absoluta natureza contínua e previsível, ou mesmo permanente, como se colhe nas notas de empenho a partir de fls. 77 até 98.
Não se perca, no entanto, pelo “nome fantasia” da ré MARCOS ANTONIO ZANGROSSI-ME, MARCÃO ELETRICISTA, o que poderia indicar simplicidade ou mesmo simploriedade, mormente no ainda pequeno e ainda bucólico município de Bálsamo, com seus pouco mais de oito mil habitantes.
No entanto, vai-se àqueles documentos e é possível confirmar que os serviços iam mesmo desde manutenção de pontos de eletricidade (cf., vg, fls. 95) como nova instalação ou novas instalações elétricas (cf., vg, fls. 77).
Resultou disso terem havido ao menos os serviços indicados naqueles documentos, com totalização das despesas em R$ 28.584,00, situação a exigir contratação única, com prévia licitação, caso não houvesse mesmo eletricistas no corpo de funcionários daquela prefeitura.
Fica evidenciada a burla à lei, pois os serviços alongaram-se no tempo e, já em repetição, eram serviços de rotineira necessidade, não para situações ou circunstâncias episódicas, como, p.ex., armar as luminárias para a festa junina daquele ano, como se vê a fls. 79/80.
Como bem pontuou o D. Procurador de Justiça, em seu minucioso e judicioso parecer, era mesmo caso de licitação para atendimento da demanda da Prefeitura ao longo daquele exercício.
Por isso é possível conclusão sobre tratar-se de irregular fracionamento dos serviços, os quais ostentam a mesma natureza, todos prestados por MARCÃO ELETRICISTA, e, por óbvio, poderiam ser realizados conjuntamente.
Evidente a busca de burlar a legislação impositiva da realização dos processos licitatórios, nas modalidades pregão e/ou tomada de preços, pois, se e quando contratações de serviço ou itens possam ser realizadas em conjunto e concomitantemente, seus valores deverão ser somados para fins de identificação da necessidade de licitação e qual sua modalidade.
Sobre esse aspecto, lembro precisa ensinança de MARÇAL JUSTEN FILHO: [...]
No caso em voga, o fracionamento irregular das licitações para contratação de serviços elétricos é manifesto, pois competia ao então Prefeito e aos nomeados por ele como também ordenadores de despes [sic] proceder a singelo estudo e aquilatar, em prognóstico, a necessidade de se ter serviço regularmente contratado para manutenção e ou instalações elétricas ao longo do ano e realizar procedimento licitatório.
Ao final, a necessidade de contratação ficaria evidente ante ser imperiosa a prestação daqueles serviços, verdadeiro fato notório.
Inequívoco nos autos a não participação de licitantes para os serviços, mesmo porque não houve oportunidade a tanto, ante não ter havido cuidado ou preocupação para as justificativas sugeridas, v.g., no §7º do art. 22 da Lei 8.666/93.
Restou violado, portanto, o princípio da legalidade, além de frustrados os princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Impossível, assim, refugir à procedência do pleito autoral, pois provadas e realçadas as práticas ímprobas descritas na petição inicial, com previsão nos artigos 10, VIII da Lei 8.666/93.
Evidente a conduta dolosa dos réus, pois não pode estar isento de intenção com essa natureza se ocorrem contratações ao arrepio da lei, como as aqui ocorridas.
Nem se deslembre sobre desnecessidade de demonstração de dano financeiro efetivo como autorizante de dispensa de licitação, que ainda se caracteriza como ilícita, por se cuidar daqueles danos in re ipsa, pelo só fato de o poder público não promover licitação sendo ela obrigatória, pois não se chega a analisar sobre melhor proposta.
Nesse sentido, além das referências vistas no parecer da D. Procuradoria de Justiça, conferir no C. Superior Tribunal de Justiça os julgamentos nos AgrReg no REsp 1.288.585/RJ, de 16/2/16 e AgrReg no REsp 1512393/SP).
Resta, agora, resolver quanto às sanções pertinentes ante a conclusão sobre ter ocorrido improbidade administrativa.
Perfilho o entendimento de que, ocorrente improbidade administrativa, há faculdade, não obrigatoriedade, de serem aplicadas todas as penalidades do artigo 12, incisos II e III da Lei nº 8.429/92, de forma cumulada.
Entendo que os atos ímprobos, atropelados que foram princípios básicos da Administração impostos pela Constituição Federal, além daqueles fixados na Lei nº 8.666/93, tornam razoável a aplicação das sanções do inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/92 para atos de improbidade previstos no artigo 10 do mesmo diploma.
Esta ação foi proposta porque, repito, foram realizadas diversas contratações diretas, sem licitação, por haverem sido indevidamente fracionados os serviços.
Afasta-se aqui, como já referi, não ocorrência de dolo ou má-fé, caracterizada que está a improbidade, circunstâncias consideradas, e bem consideradas, para se passar à dosimetria da sanção.
Concluo, portanto, ter havido inequívoca afronta àqueles princípios por parte dos corréus, ante a evidência da prática de atos indevidos e ilegais, e é de se concluir que ocorreu, efetivamente, improbidade administrativa.
Assim deve ser entendido porque a Lei nº 8.492/92 não se fixou apenas em questão patrimonial, decorrente de dano material por atos desonestos. Visa proteger, e punir, também a lesividade à moral administrativa, que se dá quando violado, v.g., os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, além dos previstos na Lei nº 8.666/93, como aconteceu neste caso.
Em suma, entendo razoável a aplicação das penas de ressarcimento integral do valor dos serviços (R$ *), atualizado pela Tabela Prática elaborada pelo E. Tribunal de Justiça até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ressarcimento a ser realizado solidariamente pelos réus, sem que se entreveja locupletamento indevido ou ilícito pela municipalidade, pois a contratação, ficou claro, foi viciada e contra a ordem constitucional.
Outro entendimento levaria a que novos procedimentos licitatórios fossem considerados inexigíveis, por ter havido prestação de serviço à margem da lei, a resultar em que nada seria suportado pelos réus.
Ficam todos proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, e, excluída a ré *, aplico aos demais penas de perda da função pública e suspensão dos  direitos políticos, por cinco anos.
Com essas observações, entendo ser caso de reforma da r. sentença, para, nos termos acima, julgar procedente a ação. Sucumbentes, arcarão os réus com as despesas do processo pro rata, sem condenação em honorários advocatícios, por ser ação ajuizada pelo Ministério Público.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso (doc. 18, pp. 14-19 – grifei).

Vê-se que houve mudança do entendimento anteriormente adotado porque se concluiu que os serviços contratados, embora formalmente individualizados, tinham natureza contínua, previsível e permanente, o que afastava a tese de contratações episódicas e justificava a realização de procedimento licitatório único. A repetição das contratações ao longo do exercício, todas relativas a serviços elétricos de mesma natureza e prestadas pelo mesmo fornecedor, revelou irregular fracionamento com o propósito de afastar a licitação, caracterizando burla consciente à legislação de regência. 

A partir desse contexto, entendeu-se configurado o dolo, consubstanciado na deliberada omissão dos agentes públicos em planejar e licitar serviço cuja necessidade era notória e previsível, violando os princípios da legalidade, moralidade, isonomia e probidade administrativa. 

No entanto, importante ressaltar que, para a configuração do ato ímprobo, à época, foi considerada desnecessária a demonstração de dano financeiro efetivo, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa, decorrente da própria frustração do dever de licitar, que impede a aferição da proposta mais vantajosa à Administração.

Em síntese, o Tribunal reputou caracterizado o dolo unicamente pela própria conduta de deixar de promover o procedimento licitatório legalmente exigido, entendendo que a omissão deliberada em licitar seria, por si só, suficiente para evidenciar a intenção ilícita. Outrossim, não se procedeu à aferição concreta de prejuízo ao erário, porquanto considerada desnecessária pela legislação vigente. 

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em seguida, mas antes da promulgação da Lei n. 14.230/2021, foram interpostos: (i) recurso especial (para revisão do elemento subjetivo e dosimetria das sanções), inadmitido com amparo no óbice da Súmula 7 do STJ; (ii) agravo em recurso especial, não conhecido; (iii) agravo interno no agravo em recurso especial, desprovido; (iv) embargos de declaração, rejeitados; (v) novos embargos de declaração, novamente rejeitados por manifestamente protelatórios; (vi) recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento, por aplicação do Tema 181/RG; e (vii) agravo interno no recurso extraordinário, desprovido.

Antes do julgamento deste último recurso, o reclamante e demais agravantes apresentaram petição, por meio da qual requereram a retirada do processo da pauta virtual da Corte Especial, bem como a aplicação imediata do regramento disposto na nova lei de improbidade administrativa (Lei n. 14.230/2021), que acabara de ser promulgada.

O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou o referido agravo e apreciou o mencionado pedido, é o ato impugnado nesta reclamação e apresenta os seguintes fundamentos:

[...] 2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o acórdão impugnado manteve a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: [...]
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir: [...]
Tal desf